Tribunal: TJBA
Processo: 8041159-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041159-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA LUCIENE DE BRITO MAIA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTAS DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INSTRUMENTAL POR CONSIDERÁ-LO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 1.150/STJ (RESP 1.895.936/TO).
RECURSO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que, com fulcro no artigo 932, IV, "b", do CPC, negou provimento ao Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente contrário ao entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.150/STJ (REsp 1.895.936/TO), o qual reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que versem sobre má gestão do PASEP e, por consequência, a competência da Justiça Estadual. A parte agravada, Maria Luciene de Brito Maia, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e na fixação da competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações relativas a supostas falhas operacionais na administração de contas vinculadas ao PASEP.

III. Razões de decidir

A tese firmada no Tema 1.150/STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na prestação do serviço relativo ao PASEP.

A causa de pedir da ação originária refere-se a desfalques e ausência de aplicação de rendimentos, configurando falha de gestão bancária e não política pública da União.

Nos termos da Súmula 42/STJ, a competência para julgar ações em que figura como parte sociedade de economia mista é da Justiça Comum Estadual.

A decisão monocrática observou corretamente os precedentes obrigatórios, inexistindo motivo para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas operacionais na gestão de contas PASEP. 2. Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações fundadas em responsabilidade da instituição bancária administradora do programa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 932, IV, “b”

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO); Súmula nº 42/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8041159-92.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante o
BANCO DO BRASIL S.A.
e, na qualidade de Agravada
MARIA LUCIENE DE BRITO MAIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça